Tribunal: TJDFT
Processo: 0736530-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736530-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CK SEVEN MARKETING LTDA RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comprovado, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito da empresa autora, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido autoral. 2. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, é relativa, podendo ser derrubada ante as provas coligidas aos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado do juiz. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 389, 341, inciso I, e 344, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o crédito é exigível. Discorre que 15% (quinze por cento) do valor do contrato permaneceria obstado para satisfazer eventual condenação trabalhista, contudo, a condição não se implementou, de modo que o valor deve ser repassado à recorrente, porquanto cessionária desse crédito. Afirma que mera listagem de processos trabalhistas, desacompanhada de outros documentos, não pode ser utilizada como prova de implemento da condição suspensiva. Assevera que o conjunto probatório dos autos não foi adequadamente valorado, porquanto a confissão, como prova legal, deve ser recebida com efeitos análogos aos da revelia. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389, 341, inciso I, e 344, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, da análise dos documentos coligidos aos autos, observa-se que há ao menos 17 (dezessete) processos trabalhistas nos quais a empresa CK Marketing Promocional é parte no polo passivo juntamente com a empresa CLARO S.A. (id 26599826 – p.15), além de existir outro contrato entre as partes, firmado em 01 de setembro de 2017, do qual também consta a cláusula de retenção (id 26599828). De outro norte, não cuidou a autora de acostar aos autos a Nota Fiscal n° 229, que teria gerado o crédito que aqui se alega, de maneira que não há como se falar que o documento de cessão de crédito apresentado pelo parte autora seja prova escrita, por si só, apta a demonstrar o seu inequívoco direito. De outro lado, como cediço, a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, é relativa, podendo ser derrubada ante as provas coligidas aos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado do juiz [...] Assim, não comprovado, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito da empresa autora, reputo escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC” (ID. 27929103 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016